Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-69.2023.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003134-69.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREIRA - CPF: 887.499.831-72 (APELANTE), LARISSA BARBOSA DA VEIGA - CPF: 706.017.831-74 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FRANCISCO - CPF: 200.934.898-20 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA GOULART DO PRADO - CPF: 048.650.861-70 (ADVOGADO), MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS - CPF: 781.742.441-15 (APELADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREIRA - CPF: 887.499.831-72 (APELADO), JOAO ANTONIO FRANCISCO - CPF: 200.934.898-20 (ADVOGADO), LARISSA BARBOSA DA VEIGA - CPF: 706.017.831-74 (ADVOGADO), MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS - CPF: 781.742.441-15 (APELANTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO

–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
ES
–
JUSTIÇA GRATUITA
–
NULIDADE PARCIAL POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
–
ACOLHI
MENTO

–
MÉRIT
O -
PARTILHA DAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS – FATO GERADOR ANTERIOR AO TÉRMINO DA VIDA EM COMUM
–

INVERSÃO DO ÕNUS DA PROVA E
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PARA APURAÇÃO
DO PATRIMÔNIO COMUM

–

QUESTÕES NÃO QUESTIONADAS NO MOMENTO OPORTUNO
–
PRECLUSÃO

– PRETENDIDA PA
R
TILHA DE LUCROS DA EMPRESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSEN
CIA DE
DEMONSTRA
ÇÃO
DE LUCRO

–

PROVA DE INATIVIDADE –
RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1.
Preenchidos os requisitos do artigo 98 do CPC/15,
há que
ser deferida a
justiça gratuita.

2.
Configura julgamento
extra petita
a determinação de partilha do capital social da empresa quando o pedido inicial se limitou expressamente à partilha dos lucros, em violação ao princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC
e aos incisos LIV e LV, ambos do art. 5o da CF/88, devendo ser anulada a parte da sentença que extrapola os pedidos constantes da inicial para adequá-la
.

3.

Quando a parte
é intimada para se manifestar sobre as provas que pretende produzir e mantem-se inerte, opera-se o fenômeno da preclusão.

4
. A partilha de lucros empresariais depende de comprovação efetiva de sua existência, não bastando meras alegações genéricas, cabendo ao interessado o ônus probatório nos termos do art. 373,
inciso
I, do CPC
, ônus do qual a autora não se desincumbiu
.

5
. As dívidas contraídas na constância do casamento presumem-se em benefício da família, devendo ser partilhadas quando comprovadamente anteriores à separação de fato do casal.

6
. Recurso
principal parcialmente provido.

Recurso adesivo
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois
recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
contra a sentença proferida
pelo juízo da 1aVara Cível da Comarca de Água
Boa/MT nos autos da
Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio n.o 1003134-69.2023.8.11.0021
,

ajuizada
por
LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREIRA

em face de

MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS
,
a qual

julgou
parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
determinar a partilha
, na proporção de 50% para cada uma das partes,

do capital social da empresa
Resper
e do empréstimo consignado no valor de R$ 14.321,88 (quatorze mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), além de condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 50% em razão da sucumbência recíproca, observada a concessão da gratuidade de justiça
à autora

(ID
292538404
)
.

Inconformada
,
a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação, recorrendo adesivamente a parte autora.

Recurso
p
rincipal
da
parte requerida -
MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS

Em suas razões recursais (ID
292538406
) alega
o recorrente
, preliminarmente, não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família.

Defende
,
ainda, que a sentença se caracteriza como
extra petita
no tocante
à
partilha do capital social da empresa
Resper
Prestadora de Serviços já que a autora se limitou a pedir a partilha dos direitos e lucros
.

Menciona que não há qualquer lucro a ser partilhado, pois todos os recursos advindos da atividade empresarial foram utilizados na manutenção da própria empresa e no sustento do casal durante o casamento.

Ressalta que o matrimônio perdurou até o ano de 2022 quando decretado o divórcio, período este em que as partes se beneficiaram diretamente de toda e qualquer receita eventualmente obtida pela empresa, não
havendo, ao tempo da dissolução da vida em comum
,
saldo de lucros a ser partilhado.

No mérito, aduz que a sentença deve ser reformada em parte,
a fim de
que
a dívida tributária de R$ 16.838,82 (dezesseis mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) seja partilhada na proporção de 50% para cada um dos litigantes por ser anterior à separação de fato, ocorrida em fevereiro de 2019
.

Assevera que, apesar de terem sido inscritas em dívida
ativa
apenas em 04/05/2020, referem-se a fatos geradores ocorridos durante a constância do casamento
, tratando-se de dívida remanescente
.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID
292538411
.

Recurso
a
desivo interposto pel
a autora - LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREIRA

A parte autora

sustenta em suas razões recursais (ID
292538410
) que a sentença foi omissa com relação
à
partilha dos lucros da empresa
Resper
Prestadora de Serviços, limitando-se a determinar apenas a partilha do capital social.

Assevera que a ausência de partilha dos lucros configura evidente enriquecimento ilícito da parte requerida, que se beneficia integralmente dos resultados financeiros da empresa.

Defende que a alegação do requerido de que a empresa
Resper
Prestadora de Serviços
não obteve lucros não pode prosperar, pois não há qualquer comprovação nesse sentido.

Aduz que por ser o requerido o sócio administrador
,
compete a el
e
apresentar os documentos contábeis da empresa para provar a inexistência de lucro
,
haja vista possuir acesso facilitado
à
produção de tal prova,
motivo pelo qual cabível a inversão do ônus da prova e, caso não seja apresentado documento apto a comprovar que não houve lucro
,
seja realizada interpretação favorável
à
apelante.

Afirma
ainda
que
,
diante da alegada inexistência de lucro a ser partilhado
,
mostra-se necessária a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa
, especialmente no período em que prestou serviço
à
Prefeitura de Nova Nazaré,
para que seja possível apurar a real situação financeira da empresa
,
de modo a garantir a completa e justa partilha dos bens, incluindo os lucros eventualmente gerados pela empresa durante o período em que o casal esteve junto.

Ao final, defende que a sentença foi omissa ao não determinar uma investigação mais aprofundada sobre o patrimônio do casal, sendo imprescindível que se investigue a existência de outros bens como aplicações financeiras e saldos bancários.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada
,
de modo a
incluir na partilha os lucros da empresa
Resper
Prestadora de Serviços
, devendo ser determinada a
inversão do ônus da prova
e na inércia do requerido seja determinada a

quebra do sigilo bancário e fiscal
,

para análise abrangente e minucios
a do patrimônio comum em observância ao princípio da comunhão parcial de bens
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
292538413
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ingressou com a presente
Ação de Partilha de Bens Posterior ao Divórcio
aduzindo
, em síntese, ter iniciado o vínculo matrimonial com o requerido em 12/11/2005, sob o regime da comunhão parcial de bens,
separados de fato desde fevereiro de 2019,
tendo sido decretado judicialmente o divórcio em 24/10/2022 nos autos da
Ação de Divórcio
no
1001295-14.2020.8.11.0021
, todavia
,
não foram partilhados
à
época a empresa
Resper
Prestadora de Serviços, o empréstimo consignado junto ao Bradesco S/A no valor de R$
14.327,88 (quatorze mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos)
contratado em 10/11/2017, o empréstimo consignado junto ao Bradesco S/A no valor de
R$ 1.587,57 (um mil e quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
contratado em 18/03/2019 e o veículo Chevrolet Cruze
(ID

292538350
).

Após o regular andamento do feito as partes foram intimadas para especifica
r
as provas a serem produzidas
(ID 292538403)
, todavia mantiveram-se inertes, sobrevindo na sequência a sentença de parcial procedência
(ID
292538404
)
,
nos termos do relato.

Inconformadas recorrem as partes, ora apelantes.

Pois bem.

Preliminar –
Justiça Gratuita

O requerido requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem maiores prejuízos.

Da análise da documentação que instruiu o presente recurso (ID
292538407
e ID
292538408
) verifica-se que sua insuficiência econômico-financeira resta demonstrada, preenchendo assim os requisitos do artigo 98 do CPC/15, motivo pelo
qual
há que lhe ser deferida a
justiça gratuita
.

Ademais, eventual falsidade dos documentos juntados pela parte recorrente há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art.7o da Lei no 1.060/50.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita

ao requerido
.

Preliminar –
J
ulgamento
extra petita

D
efende o requerido a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
com relação
à
partilha das cotas sociais da empresa
Resper
Prestadora de Serviços
,
ao argumento de o pedido da autora se limitou
à
partilha dos lucros e direitos da referida empresa.

Por conta do princípio da congruência, ao peticionar, a parte autora fixa os limites da lide, de modo a existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra petita); fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que fora pedido
.

Essa regra decorre do disposto no artigo 141 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

Por sua vez, o artigo 492, do mesmo diploma legal:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Sobre o assunto leciona Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado que
“A decisão do juiz fica vinculada à causa de
pedir e ao pedido.”
. (Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10a edição. Editora RT. p. 387).

Portanto, como já dito, cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providências/pedidos além do postulado na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita).

Assim, analisando detidamente os autos, constata-se que razão assiste à apelante.

Isso porque,
extrai-se da petição inicial que a autora requereu a partilha dos direitos e lucros da empresa, inexistindo pedido com relação a partilha do capital social, conforme trecho abaixo colacionado (ID 292538350)
.

Além disso,
capital social e lucros e direitos compreendem institutos jurídicos distintos, pois o primeiro representa o montante de recursos inicialmente investidos pelos sócios para constituição da pessoa jurídica, enquanto os lucros correspondem aos resultados positivos obtidos pela empresa em decorrência de sua atividade econômica
.

Importante esclarecer ainda que o capital social pode ser representado por dinheiro ou outros recursos necessários ao início das atividades e para manutenção das operações em funcionamento até que gere lucros, ou seja,
o capital social deve cobrir todos os gastos até que a empresa gere receita líquida e, posteriormente, lucro.

Desta forma, tratando-se de empresa individual
constituída durante o casamento,
como é o caso dos autos
,
a partilha recai sobre o patrimônio da empresa
não sobre a empresa em si, fazendo jus o cônjuge não empresário a 50% do patrimônio avaliado da empresa
.

No entanto, constata-se da leitura da sentença que o juízo
a quo
,

ao analisar o pedido de partilha de lucros e direitos da empresa
,
determinou a partilha do capital social, conforme trecho abaixo transcrito (ID
292538404
):

“[...]

Com relação à Empresa RESPER Prestadora de Serviços, observo que, consoante o comprovante de inscrição e de situação cadastral, ela foi aberta em 16/07/2018 (id. 131094977), durante o relacionamento, com capital social de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), inclusive confirmando pelo autor o que
restou-se
incontroverso.

Ocorre que segundo o mesmo documento, a atual situação cadastral da empresa é inapta, restando, assim, apenas a partilha do capital social, isto é, do valor investido durante a união.

Embora o requerido alegue que não houve lucro na atividade empresarial, não há qualquer comprovação do alegado, eis que ausente qualquer informação sobre falência ou recuperação judicial da empresa.

O fato de haver dívidas em nome da pessoa jurídica, por si só, não comprova a ausência de lucros durante a sua atividade.

No que toca às dívidas, verifico que o empréstimo consignado de no 335.919.023, no valor de R$ 14.327,88 reais, foi
contratado em 10 de novembro de 2017, sendo esta, também, a data da liberação do crédito, conforme cédula de id. 131094982.
[...].”

Assim, é de se concluir que a sentença de fato se encontra maculada pelo vício
do julgamento

extra petita,
eis que o juízo condutor do feito decidiu fora do pedido formulado pela parte, em flagrante violação ao princípio da congruência.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ANULOU A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492, DO CPC - CORRETA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Deve haver estreita correlação entre o pedido e a sentença, sendo vedado ao magistrado prolatar sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial. 2. Sentença extra petita, portanto, é aquela que julga com base em causa de pedir ou pedido não formulados na petição inicial, sendo, por isso, nula. 3. No caso, a parte autora ajuizou Embargos à Execução pleiteando a nulidade da Execução e alegando a ausência de notificação de mora, descaracterização da mora e a ilegalidade de cláusulas contratuais e da cobrança de juros remuneratórios abusivos. 4. Ao decidir a causa, o Magistrado refutou a preliminar de nulidade da execução, entendeu pela desnecessidade de notificação,
não reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios ou a ilegalidade da capitalização dos juros, mas afastou a cobrança da comissão de permanência porque cumulada com demais encargos. 5. Em razão disso, julgou

parcialmente procedentes os Embargos à Execução para determinar a exclusão da Comissão de Permanência do contrato e a exclusão dos juros moratórios e da multa moratória. 6. Assim, resta evidente a caracterização da nulidade, pois proferida sentença extra petita, conforme prevê o caput do artigo 492, do CPC.”
(TJMT – AG. INTERNO No 0000981-41.2017.8.11.0005, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019).

Desta forma, constatado o julgamento
extra petita
, deve ser declarada nula a sentença no tocante à
partilha do capital social da empresa
Resper
Prestadora de Serviços.

Portanto,
acolho a preliminar de julgamento
extra petita
para extirpar da
sentença
à partilha do capital social da empresa
Resper
Prestadora de Serviços, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo.

MÉRITO

1. Partilha dos lucros da empresa
Resper
Prestadora de Serviços

No que se refere
à
partilha dos lucros, objeto do recurso adesivo interposto pela autora, constata-se que razão não lhe assiste.

Isso porque, apesar de ser
incontroverso que a referida empresa foi constituída durante a constância do casamento, não há nos autos um único documento capaz de comprovar, minimamente, a existência de lucros a serem partilhados.

O contrato 119/2018 firmado pela empresa com o Município de Nova Nazaré/MT em 11/10/2018
estabelece que o objeto correspond
ia

à

mão de obra
futura e eventual prestação de serviço de manutenção
predial
preventiva e corretiva para reparos de prédio público
e serviços de apoio as atividades operacion
ais
subsidiárias
, conforme
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
,
conforme imagem abaixo

(ID
292538351
).

Todavia,
a
CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO, PRAZO E VIGÊNCIA
prev
ia
que a
execução dos serviços

pela empresa est
ava
condicionada
a
o recebimento da
autorização correspondente
,
dentro do prazo de 12 meses
(ID
292538351
).

Por sua vez,
constou que
o
pagamento
unitário pelo serviço prestado
será realizado
após
30 dias de emissão da nota fis
cal devidamente atestada pelo setor correspondente
, desde que não haja qualquer irregularidade fiscal

e sejam apresentadas as certidões negativas
descritas no
ITEM 4.6 DA CLÁUSULA 4 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
(ID
292538351
).

Ocorre que não
há um único documento capaz de demonstrar que de fato houve a prestação do serviço pela empresa contratada
, tampouco que os pagamentos ocorreram após
o término da vida em comum
.

Além disso,
a
CLÁUSULA
QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
estabelece que todas as despesas decorrentes do contrato 119/2018
seriam suportadas
com os recursos consignados no Orçamento
Municipal
do ano de 2018 e seguintes,
desde que devidamente prestado o serviço e observada
s
as exigências para pagamento prevista no
ITEM 4.6 DA CLÁUSULA 4 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
(ID
292538351
).

Todavia,
os documentos de ID
292538395
comprovam que referida empresa
possuía dívidas fiscais junto à Receita Federal
, tendo
aderido ao parcelamento
,
devido
a inscrição em dívida ativa
ocorrida em
04/05/2020
,

com valor consolidado de R$ 16.838,82 (dezesseis mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos)
.

Assim, diante da irregularidade fiscal
junto à
R
eceita Federal
,
conclui-se que a empresa ficou impedida de prestar serviços ao município
desde
o início
de fevereiro de
2019
, data em que comprovado o primeiro débito
fiscal

(ID
292538395
).

Desta forma, pelos documentos aportados aos autos
,
constata-se que não
há um único
elemento
capaz de comprovar, ainda que minimamente, a
existência de eventual lucro obtido
pela empresa
após o término do casamento.

Aliás, c
onforme estabelece o art. 373,
inciso
I, do CPC, incumbe
à
parte
autor
a
o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito
, no entanto
,

a
autora
não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre a existência de lucros, sem apresentar qualquer documento
apto

a
demonstra
r
a efetiva geração de resultados positivos pela empresa

depois do término
da vida em comum
.

Ademais,
consta do cadastro nacional de pessoa jurídica juntado aos autos pela autora no ID
292538351
que
a empresa
,
aberta em 16/07/2018 como microempresa,
encontra-se com situação cadastral "inapta" junto à Receita Federal, o que indica a paralisação ou encerramento de suas atividades, circunstância que corrobora a tese de inexistência de lucros
acumulados a serem partilhados.

Portanto, não há como acolher a irresignação da autora com relação a este ponto, motivo pelo qual mantenho a sentença inalterada.

2. Quebra de sigilo bancário e fiscal
e inversão do ônus da prova

O pedido de
inversão do ônus da prova e
quebra de sigilo bancário e fiscal formulado pela
autora no recurso adesivo
também
não merece acolhimento.

Isso porque, devidamente
intimada para especificar as provas que ainda pretendia produzir
(ID
292538403
), a autora manteve-se inerte
, como bem destacou o juízo singular quando da prolação da sentença recorrida
(ID
292538404
)
.

Desta forma,
operou-se a preclusão
temporal
,
já que a autora deixou de se manifestar
n
o prazo
estipulado
, não lhe sendo permitido, agora, insurgir-se contra questões acobertadas pela preclusão, conforme
dispõe o artigo 507 do CPC/15.

Assim, não há como acolher a pretensão recursal
, pois as questões encontram-se acobertadas pela preclusão.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DE PROVA NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – DANOS MORAIS EM RAZÃO DO RELACIONAMENTO ABUSIVO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR – NATUREZA PEDAGÓGICA E REPARADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova
pretendida (
quebra
de
sigilo

bancário
).
Contra o referido decisum não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
”
(N.U 1021026-16.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024).

Portanto,
não há como acolher a irresignação da autora com relação a estes pontos, motivo pelo
qual
a manutenção da sentença é
medida que se impõe.

3
. Partilha das dívidas tributárias

Quanto ao pedido do apelante para inclusão das dívidas tributárias da empresa no valor de R$ 16.838,82 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) na partilha, verifico que assiste parcial razão ao recorrente.

Isso porque, a separação de fato ocorr
ida
em fevereiro de 2019
revela-se incontroversa e a
documentação acostada aos autos
demonstra que
as dívidas tributárias

se referem
ao simples nacional
,
inscritas
na dívida ativa
em 04
/05/
2020
,

cujo
fato gerador
ocorr
eu
durante a constância do casamento, o
u seja, antes da separação de fato
(ID 292538395)
.

É sabido que
as dívidas contraídas na constância
do
casamento
devem ser partilhadas, já que se presume que as quantias levantadas foram usadas em favor da família, cabendo à parte contrária produzir prova objetivando desconstituir tal presunção relativa
.

Desta forma, considerando que a empresa foi constituída durante a constância do casamento
e que as dívidas tributárias são decorrentes da atividade empresarial que, em tese, beneficiou o casal,
mostra-se adequada a
divisão, independentemente da data da sua inscrição em dívida ativa
(ID
292538395
e ID
292538351
)
.

Portanto, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que seja incluída na partilha as dívidas tributárias
referente
s

à
empresa
Resper
Prestadora de Serviços
,
com valor consolidado de R$ 16.838,82 (dezesseis mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos)
, na proporção de 50% para cada um dos litigantes
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação interposto por
MARCOS GLEY PEREIRA MARTINS
para:

1)
Reconhecer a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, afastando a determinação de partilha do capital social da empresa RESPER Prestadora de Serviços;

2)
Determinar a inclusão na partilha das dívidas tributárias da empresa RESPER Prestadora de Serviços
com valor consolidado de R$ 16.838,82 (dezesseis mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), na proporção de 50% para cada um dos litigantes, por ser anterior a separação de fato.

Ainda,
nego provimento
ao
recurso adesivo interposto por
LAURA JULIANA LORENZ RESENDE PEREIRA
.

Considerando a sucumbência recíproca, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme estabelecido na sentença, nos termos do art. 86 do CPC
, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025